Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-28.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017406-28.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN - CPF: 046.411.061-00 (EMBARGANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN - CPF: 046.411.061-00 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROVA ESCRITA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É válida a decisão que reconhece a prescrição parcial do crédito educacional com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, computando o prazo quinquenal a partir do vencimento individual de cada parcela, sem que a suspensão excepcional dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020, por si só, justifique o afastamento da prescrição das obrigações anteriores ao limite temporal.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROVA ESCRITA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”
(Id. 293535361).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau desconsiderou a incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia de COVID-19.

Refaz novo cômputo dos prazos, projetando os limites prescricionais para além da data de ajuizamento da demanda, ao passo que, sendo a ação proposta em maio de 2023, todas as parcelas estariam dentro do prazo prescricional, segundo o raciocínio adotado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento de seu recurso de apelação.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, especificamente quanto ao segundo apelo, restou bem consignado que a instituição de ensino pretende a reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas em 15.02, 15.03 e 15.04 de 2018, com fundamento na suspensão de prazos determinada pela Lei nº 14.010/2020, entre 12.06.2020 e 30.10.2020. Não obstante o esforço argumentativo, o pleito não merece acolhimento.

Conforme assentado na sentença, a ação foi proposta em 12.05.2023. Assim, as parcelas vencidas entre 15.02 e 15.04 de 2018 já haviam sido atingidas pelo prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, mesmo se considerada a suspensão da contagem de 140 dias pela Lei nº 14.010/2020. Com efeito, a suspensão não teve o condão de prorrogar o prazo a ponto de abarcar referidas parcelas dentro do termo final, o que foi corretamente demonstrado e fundamentado pelo juízo de origem.

Portanto, é imperioso reconhecer o acerto da declaração de prescrição parcial do crédito.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025